Tribunal: STF
Processo: HC 197410
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – ADVOGADO – SALA DE ESTADO-MAIOR – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Custódia da Comarca de Goiânia/GO converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 19 de agosto de 2020, e de outras pessoas, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Assentou materialidade e indícios de autoria, ante a apreensão de 48 porções de maconha (36,480 quilos), 1 de cocaína (1,030 quilo) e R$9.848,00. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu, no habeas corpus nº 619.118/GO, o pedido de implemento de liminar. 
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. Afirmam não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Apontam o excesso de prazo. Salientam encontrar-se a paciente em cela comum. Frisam a condição de advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, a revelar o direito à sala de Estado-Maior. Evocam o artigo 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/1994. Destacam as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Sublinham que eventual condenação, ante a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de regência, ensejará regime mais brando. Aludindo à crise sanitária decorrente do novo coronavírus, realçam cabível a custódia domiciliar. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a observância de custódia domiciliar. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 5 de fevereiro corrente, revelou em tramitação, na fase de instrução, o processo-crime nº 5412634-92.2020.8.09.0051, da Quarta Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO. Em 20 de janeiro último, o Juízo manteve a prisão preventiva, ressaltando persistirem os motivos que a ensejaram. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, observada a apreensão de 48 porções de maconha (36,480 quilos), 1 de cocaína (1,030 quilo) e R$9.848,00, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão mediante a qual mantida, em 20 de janeiro de 2021, manteve a prisão preventiva afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
     […]
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. 
    Surge relevante o que articulado no tocante à observância da custódia em local que preencha os requisitos da prisão especial, consideradas a prerrogativa da Lei nº 8.906/1994. O artigo 7º, inciso V, prevê o direito de o profissional da advocacia não ser preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na falta, em custódia domiciliar.
    3. Defiro a liminar, não nos termos em que requerida, mas para determinar, considerado o processo-crime nº 5412634-92.2020.8.09.0051, da Quarta Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO, que se verifique a adequação do local onde custodiada a paciente. 
    4. O curso desta impetração não prejudica a de nº 619.118/GO, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro João Otávio de Noronha.
    5. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem. 
Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator